Tribunal: TJDFT
Processo: 0732912-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732912-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANINA TEIXEIRA ZUMBA, MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA MARQUES E LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo (ID 74939910) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva no 0703029-20.2025.8.07.0018, ajuizada por JANINA TEIXEIRA ZUMBA, rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante, e manteve a concessão da gratuidade de justiça ao exequente e a exigibilidade do título executivo judicial. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 240571696-autos de origem): "DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JANINA TEIXEIRA ZUMBA, partes qualificadas nos autos, para alegar a inexigibilidade da obrigação. Requereu ainda a revogação da gratuidade de justiça concedida. Apresentou documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 237388567, ao defender a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e a constitucionalidade da Lei no 6.523/2020. Requereu ainda a manutenção da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora, sob o argumento de que esta aufere renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Verifica-se que o réu não comprovou alteração de situação financeira da autora. Ademais, os extratos e documentos juntados aos autos evidenciam que a autora faz jus ao benefício. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido e mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0702675-63.2023.8.07.0018 proposta pelo SINTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pelo valor indicado nas planilhas de IDs 230834094 e 230842696. O réu alega a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 6.523/2020, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. No julgamento do recurso de apelação da ação coletiva n° 0702675-63.2023.8.07.0018, objeto deste cumprimento de sentença, foi analisada e já reconhecida a inaplicabilidade da aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Veja-se a ementa do julgado: "Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37.” Grifo nosso. Ressalte-se que em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Reforça-se, ainda, que Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei no 6.523/2020. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. Em relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 230631359), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. Preclusa a decisão, expeça-se precatório do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 230631359." Alega o agravante, em síntese, que a concessão da assistência judiciária gratuita foi indevida, porquanto o recorrido, servidor público aposentado, aufere renda bruta superior a R$ 13.000,00, possuindo quatro empréstimos consignados sem comprovação de que tenham sido contraídos em razão de caso fortuito ou força maior, tampouco apresentando prova de despesas essenciais que inviabilizem o pagamento das custas processuais. Sustenta que o endividamento decorrente de empréstimos voluntários não caracteriza, por si só, situação de hipossuficiência econômica, nos termos da jurisprudência. No tocante à inexigibilidade do título, defende que o acórdão exequendo afronta a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da repercussão geral, bem como a respectiva ratio decidendi, por ter afastado a aplicação do entendimento firmado no RE no 905.357/RR sob o argumento de tratar-se de reajuste específico da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (Lei Distrital no 5.184/2013), e não de revisão geral anual. Aduz que, de acordo com o precedente vinculante, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos depende, cumulativamente, de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação na Lei Orçamentária Anual, requisitos que não teriam sido observados no caso. Afirma, ainda, que o título judicial desconsiderou a exigência de dotação orçamentária específica na LOA, limitando-se a invocar previsão genérica na LDO, e que o entendimento exarado pelo STF no Tema 864 aplica-se indistintamente a reajustes e revisões gerais. Ressalta, também, que o acórdão exequendo contrariou a Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 16, 17 e 21) e dispositivos constitucionais correlatos (arts. 165 e 169 da CF), ao reconhecer direito automático ao reajuste no exercício seguinte à promulgação da lei, mesmo sem o cumprimento dos requisitos cumulativos. Sustenta que, em razão da natureza do precedente vinculante e do impacto orçamentário da execução, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do título, com fundamento no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para impedir a expedição de requisições de pequeno valor ou precatórios sobre valores controvertidos, em observância ao Tema no 28 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para: (a) cassar a decisão agravada; (b) reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e (c) revogar a gratuidade de justiça deferida ao recorrido. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, tais requisitos não se encontram presentes. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, ajuizada pelo SINTTASB/DF, na qual foi reconhecido, com trânsito em julgado, o direito dos Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Dental autorizados a exercer jornada de 40 horas semanais à percepção de vencimentos com base na tabela “20h/40h” prevista na Lei Distrital no 6.523/2020, afastando-se a aplicação da tabela “24h/40h”. A parte agravante sustenta a inexigibilidade do título por suposta afronta ao entendimento vinculante do STF no Tema 864, que condiciona a concessão de reajustes a servidores à existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, no julgamento da apelação interposta na referida ação coletiva, o Tribunal de Justiça já analisou a questão e afastou expressamente a aplicação do Tema 864, por tratar-se de matéria distinta, não havendo identidade entre a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal e o conteúdo do título executivo judicial. Assim, em exame perfunctório próprio desta fase, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, pois o título exequendo está amparado por decisão transitada em julgado, cujos fundamentos já afastaram a tese ora invocada. A mera existência de precedente vinculante, em tese aplicável, não autoriza, por si só, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sobretudo diante da autoridade da coisa julgada. Quanto ao perigo de dano, igualmente não se constata sua presença, haja vista que o juízo de origem condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada, de modo que inexiste risco iminente de constrição patrimonial ou de frustração do resultado útil do recurso. Diante desse cenário, ausentes os pressupostos legais para a concessão de efeito suspensivo, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital